Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700918-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Publica do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação de gratuidade. O recurso é cabível e tempestivo. Não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 5 de julho de 2021 21:58:27. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator